Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-06.2023.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000422-06.2023.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DILMA PRATES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO, DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS ORIGINÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos, mantendo a execução fundada em instrumento de confissão de dívida no valor de R$ 95.023,04, sob alegação de inexistência de abusividade e desnecessidade de produção de prova pericial e documental .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o indeferimento da exibição dos contratos originários e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando de forma lógica as razões para sua reforma.

4.

O indeferimento da prova pericial, por si só, não configura cerceamento de defesa quando os encargos podem ser aferidos a partir do próprio título executivo.

5.

A ausência de apreciação do pedido de exibição dos contratos originários impede a adequada verificação das alegadas abusividades, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

Aplica-se o entendimento do STJ no sentido de que, em contratos de confissão de dívida, a apresentação dos instrumentos anteriores é obrigatória quando requerida, sob pena de incidência das consequências processuais cabíveis.

7.

A renegociação ou confissão de dívida não impede a revisão de ilegalidades pretéritas, nos termos da Súmula 286 do STJ.

8.

Conclui-se que a não apreciação do pedido de exibição documental configura cerceamento de defesa e vício processual, impondo a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação atende ao princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o título executivo permite a verificação dos encargos. 3. A não apreciação do pedido de exibição de contratos originários em confissão de dívida caracteriza cerceamento de defesa. 4. A confissão ou renegociação de dívida não impede a revisão de ilegalidades dos contratos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8000422-06.2023.8.05.0101
, em que figura como Apelante –
MARIA DILMA PRATES DE AZEVEDO
, e como Apelado - BANCO DO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, e, no mérito, DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença por cerceamento do direito de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que seja devidamente apreciado o pedido de exibição dos contratos absorvidos pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças executado, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7